Tribunal: TJDFT
Processo: 0741977-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Segundos embargos declaratórios: o seu objeto deve ser o acórdão dos primeiros e não o do agravo de instrumento, objeto dos declaratórios anteriores. Recurso parcialmente conhecido e provido, sem efeito modificativo, para sanar omissão no julgamento dos declaratórios.